Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702262-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA APELADO: ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA, ANA MARIA DA CRUZ, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os apelantes, Elson Abadia Oliveira e Juliana Matos de Almeida, para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça – tendo em vista que, ao que tudo indica, a documentação carreada aos autos não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada –, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator